Tribunal: STF
Processo: HC 77909
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Só há litispendência enquanto em curso ambas as ações
penais que digam respeito ao mesmo réu e pelo mesmo fato a ele
imputado, e ela, argüida a exceção de litispendência, se resolve,
quando ambos os juízes são competentes, pela prevenção em favor
daquele que tiver antecedido ao outro "a prática de algum ato do
processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao
oferecimento da denúncia ou da queixa" (artigo 83 do C.P.P)
Quando, porém, em uma dessas ações já há decisão
transitada em julgada, deixa de haver litispendência, e, como
salienta EDUARDO ESPÍNOLA FILHO ("Código de Processo Penal
brasileiro anotado, vol. II, 5ª. ed., nº 264, p. 301, Editora Rio,
Rio de Janeiro, sem data), "em qualquer fase esteja a ação penal, se
o juiz verificar que o fato principal foi solucionado por sentença
transitada em julgado, no seu próprio juízo, ou em outro, paralizará
definitivamente aquele processo, fazendo apensar os respectivos
autos aos da outra causa, ou, para isso, os remetendo ao juízo, onde
esta ocorreu". O que implica dizer que, em respeito à coisa julgada,
se extingue a ação penal em curso.
Finalmente - e este é o caso sob exame -, quando só se
verifica a existência de duas ações penais relativas ao mesmo réu e
pelo mesmo fato a ele imputado depois de que, em ambas suas decisões
já transitaram em julgado, essa questão não mais se resolve pela
prevenção que é o critério para a solução da litispendência, que,
com o trânsito em julgado da decisão proferida numa delas, já deixou
de existir, mas, sim, pelo critério da precedência da decisão
transitada em julgado, porquanto, se houvesse sido conhecida essa
decisão enquanto a outra ação penal estava em curso, esta ação teria
sido definitivamente paralizada, como se salientou acima.
Ora, no caso, como a própria impetração noticia, o
processo 3.044/94 do Tribunal do Júri de Taguatinga (DF) teve a
sentença condenatória transitada em julgado em 20.03.98, ao passo
que o processo 10.946/93 da 1ª Vara Criminal de Taguatinga (DF) teve
a decisão, que declarou extinta a punibilidade por prescrição da
pretensão punitiva, com trânsito em julgado em 30.04.98, razão por
que esta é nula em face da coisa julgada ocorrida naquela.
"Habeas corpus" indeferido.